Tribunal: TJPA
Processo: 0801851-11.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10327 - Curso de Formação
Data de julgamento: 2022-09-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801851-11.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: IVAILSON BRASIL DE SOUSA

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ, FADESP

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. DESCUMPRIMENTO DE EXIGÊNCIA DO EDITAL. PLEITO PARA PERMANÊNCIA NO CERTAME. IMPOSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA À ISONOMIA E À IMPESSOALIDADE. DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0801851-11.2022.8.14.0000

AGRAVANTE:
IVAILSON BRASIL DE SOUSA

AGRAVADOS:
ESTADO DO PARÁ e FUNDAÇÃO DE AMPARO E DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA – FADESP

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL
, interposto por
IVAILSON BRASIL DE SOUSA
, contra decisão proferida pelo
MM. JUÍZO DE DIREITO 2º JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE BELÉM/PA
, que indeferiu o pleito do agravante, não concedendo a este o direito de participar do Curso de Habilitação de Oficiais da Polícia Militar do Estado do Pará (PSI nº 001/CHO/PMPA/2021), em razão de descumprimento de exigência do edital, qual seja, possuir dois anos na atual graduação. Tendo como agravados o
ESTADO DO PARÁ
e a
FUNDAÇÃO DE AMPARO E DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA – FADESP
.

Aduz que a decisão agravada é genérica e não cumpre o determinado no art. 93, inciso IX, da CF/88, pelo que deve ser declarada nula.

Assevera que ao término do curso de formação já terá preenchido os requisitos exigidos no edital, logo, restará o agravante incluído na hipótese prevista na Súmula n. 266, do STJ, que dispõe:
“O diploma ou habilitação legal para o exercício do cargo deve ser exigido na posse e não na inscrição para o concurso público”
.

Por fim, requer, liminarmente, os benefícios da Justiça Gratuita, bem como, que seja deferido o efeito ativo a este recurso, reformando a decisão agravada, para fins de conceder a tutela provisória pretendida liminarmente, consistente em garantir a inscrição do requerente no Processo de Seleção Interna para admissão ao Curso de Habilitação de Oficiais do Quadro de Oficiais da Polícia Militar – CHO/PMPA/2021, e, caso aprovado na etapa de prova objetiva que siga normalmente nas demais etapas do certame. No mérito, requer que seja provido o recurso, reconhecendo o direito do agravante a ser inscrito no Curso de Habilitação de Oficiais do Quadro de Oficiais da Polícia Militar – CHO/PMPA/2021.

Ao analisar o pleito liminar, o
indeferi
. (ID n. 8204209)

No ID n. 9020337, Certidão informando que transcorrera
in albis
o prazo sem que tenham sido apresentadas as contrarrazões.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
do recurso. (ID n. 9244453)

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Como cediço, o recurso de Agravo de Instrumento é oriundo de decisões interlocutórias proferidas no processo-origem, de tal modo que, aqui se avalia tão somente a legalidade da decisão vergastada, e não o mérito propriamente dito da ação, sob pena de gerar indevida supressão de instância, bem como desvirtuar o princípio da taxatividade recursal.

In casu
, o ora agravante se insurge contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de tutela de urgência, por não vislumbrar nos documentos juntados aos autos a probabilidade do direito alegado, qual seja, indeferiu o pleito do agravante, não concedendo a este o direito de participar do Curso de Habilitação de Oficiais da Polícia Militar do Estado do Pará (PSI nº 001/CHO/PMPA/2021), em razão de descumprimento de exigência do edital, qual seja, possuir dois anos na atual graduação.

Não assiste razão ao agravante. Explico.

Da análise detida destes autos, bem como dos autos de origem, verifico que em verdade o agravante foi promovido para a patente de 3º Sargento da PMPA em 25/09/2021 (ID n. 49930996 – p. 23 – Processo n. 0808654-77.2022.8.14.0301), em sendo assim o prazo exigido no edital para o ingresso no concurso, qual seja, de dois anos na atual patente, restaria completo tão somente em 25/09/2023.

Não obstante ser de meu conhecimento que a Súmula n. 266, do STJ, sendo utilizada em analogia, poderia garantir ao agravante o direito de comprovar o preenchimento do requisito aquando da finalização de toda a formação, todavia, verifico que conceder a tutela antecipada almejada neste momento seria garantir ao agravante um direito fundado em futurologia, o que é vedado no ordenamento jurídico brasileiro.

Conforme consta do Edital (ID n. 49930998 – Processo n. 0808654-77.2022.8.14.0301), a homologação da fase classificatória para posterior matrícula no Curso de Formação de oficiais ocorrerá em 22/06/2022, e o curso de formação terá a duração mínima de 10 (dez) meses. Ora, ainda que para a finalização do curso de formação, se levasse 01 (um) ano, não se chegaria ao marco final buscado pelo agravante (25/09/2023).

Outrossim, tal como bem apontado pela Douta Procuradoria de Justiça, em se tratando de concurso público, o controle do Poder Judiciário deve restringir-se à verificação da observância dos princípios da legalidade e da vinculação ao edital, sobretudo em razão de a Administração Pública gozar de discricionariedade para atuar dentro do juízo de oportunidade e conveniência na fixação dos critérios e normas editalícias as quais deverão atender aos preceitos instituídos pela CF/88, mormente o da vedação de adoção de critérios discriminatórios, assim, as disposições do Edital do concurso vinculam as partes envolvidas, quais sejam, Administração Pública e candidato.

Conforme se verifica nos autos, o Edital do Curso de Habilitação de Oficiais da Polícia Militar do Estado do Pará (PSI nº 001/CHO/PMPA/2021), ao dispor os requisitos necessárias para a sua inscrição, estabelece no item 6.5, “e”, o seguinte:

6. 1ª ETAPA: ANÁLISE DOS REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO

[...] 6.5 São condições essenciais para a inscrição no processo seletivo ao Curso de Habilitação de Oficiais (CHO), que o candidato deverá ter e preencher no formulário de inscrição até o último dia de inscrição, conforme estabelecido no cronograma de execução do anexo II deste edital: [...]

e) Se Terceiro Sargento, deverá ter no mínimo 2 anos de graduação e ter curso superior em nível de graduação, com diploma expedido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC); [...]

Nessa esteira de raciocínio, ao menos nesta fase não exauriente inerente ao agravo de instrumento, não vislumbro ilegalidade flagrante na decisão ora vergastada, pois não restou efetivamente comprovado o
fumus boni iuris
.

Ressalto ainda que inexistirá, para a parte recorrente, qualquer prejuízo com a manutenção da decisão vergastada, haja vista o presente recurso avaliar tão somente decisão interlocutória do processo-origem, logo, ainda sobrevirá sentença definitiva ao caso concreto perante o Juízo
a quo
, logo, de igual modo não vislumbro o
periculum in mora
.

Por fim, insta ainda salientar que não restando evidenciada nesse momento qualquer ilegalidade flagrante no Edital (PSI nº 001/CHO/PMPA/2021), não cabe ao Judiciário se imiscuir no mérito administrativo, pois como cediço, é vedada tal possibilidade no ordenamento jurídico brasileiro.

Ante ao exposto, na mesma esteira de raciocínio da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto relator.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 26/09/2022